Tribunal: TJDFT
Processo: 0725378-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725378-47.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RIO ALIMENTOS EIRELI - ME, FREDERICO KURT VOLLSTEDT BASTOS, RAFAEL OSORIO RIBEIRO, ROSA MARIA VOLLSTEDT BASTOS D E S P A C H O Intime-se o Agravante BANCO DO BRASIL S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado RIO ALIMENTOS EIRELI – ME e OUTROS, tendo em vista o teor da certidão de ID 20935105. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 04 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator